Tribunal: TJMT
Processo: 1016730-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Visto.
Conforme aponta a certidão exarada pelo Departamento Judiciário Auxiliar no id. 53676971, o recurso em epígrafe possui correlação com o RAI 1011176-78.2020.8.11.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Dirceu dos Santos.
Assim, a rigor do parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil, redistribuam-se estes autos ao Desembargador prevento.
Cumpra-se.